Tribunal: TJDFT
Processo: 0702568-24.2024.8.07.0005
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. ALIMENTOS AO EX-CÔNJUGE. CARÁTER TRANSITÓRIO E EXCEPCIONAL. COMPROVADA A NECESSIDADE. PARTILHA. BICICLETA. BEM DE USO PESSOAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DÍVIDA ESCOLAR. CONTRAÍDA PELA AVÓ MATERNA. EXCLUSÃO DA PARTILHA. DÍVIDAS LISTADAS NA CONTESTAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação - ação de divórcio litigioso cumulada com partilha de bens, alimentos e guarda.
2. Decisão anterior – A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) decretar o divórcio das partes; (ii) determinar que a autora volte a utilizar o nome de solteira, S. J. C.; (iii) fixar alimentos em favor da autora no percentual de 10% dos rendimentos brutos mensais do réu, abatidos os descontos compulsórios; (iv) determinar a partilha igualitária dos seguintes bens e dívidas: (iv.1) veículo Chevrolet Agile LTZ, placa JIO [...]; (iv.2) bicicleta mountain bike; (iv.3) dívida escolar no valor de R$ 20.997,85; (iv.4) saldo do empréstimo pessoal no valor de R$ 11.154,00, com obrigação do réu de ressarcir à autora a quantia de R$ 5.577,00.
II – Questão em discussão
3. A apelada-ré, em sede de contrarrazões, suscita o não conhecimento da apelação, por ser intempestiva. O prazo para a interposição da apelação iniciou em 23/7/2025, quarta-feira, e, considerando o prazo de 15 dias úteis, art. 1.003, § 5o, do CPC, além do feriado no dia 11/8/2025, expirou em 13/8/2025, quarta-feira, data da interposição da apelação. Rejeitada alegação de intempestividade.
4. As questões em discussões consistem em examinar (i) a necessidade da ex-esposa de receber alimentos do seu ex-marido, por não poder prover o seu sustento às suas próprias expensas (ii) a exclusão da motocicleta da partilha por se tratar de bem de uso pessoal; (iii) a exclusão da partilha da dívida escolar dos filhos do ex-casal, por ter sido contraída pela avó materna, e não pelos litigantes; (iv) a inclusão na partilha das dívidas listadas na contestação.
III – Razões de decidir
5. Em regra, os alimentos devidos entre ex-cônjuges possuem caráter excepcional e transitório, devendo ser fixados somente na hipótese em que um deles não apresente condições de exercer atividade laboral remunerada ou de custear, com recursos próprios, a sua subsistência.
6. A ex-esposa, durante a sociedade conjugal, por mais de 10 anos, não exerceu atividade remunerada formal e vendia produtos de beleza para complementar a renda familiar, dedicando-se a maior parte do tempo aos cuidados com o lar e os três filhos, atualmente com 14, 12 e 4 anos. O apelante-réu, ao seu turno, tem emprego formal além de atuar com personal trainer. Comprovada a necessidade da ex-esposa e a capacidade do ex-cônjuge, o pleito de excluir a verba alimentar transitória fixada em 24 meses na r. sentença não procede.
7. Ausente a comprovação de que a bicicleta mountain bike era de uso exclusivo do ex-marido, ônus probatório do qual ele não se desincumbiu, art. 373, II, do CPC, é inaplicável o art. 1.659, V, do CC/2002, motivo pelo qual deve ser mantida a r. sentença que determinou a partilha do bem entre os ex-cônjuges.
8. Os contratos de prestação de serviços educacionais dos menores foram assinados pela avó materna, e não pelos litigantes. É incabível a partilha da dívida escolar em nome de terceiro, ainda que contraída em benefício dos filhos dos ex-cônjuges. Exclusão da dívida escolar da partilha.
9. A dívida relacionada pelo réu na contestação relativa aos produtos Boticário e Mary Kay não subsiste, porque quitada. Quanto às demais dívidas listadas na contestação em relação às quais o apelante-réu afirma que a r. sentença se omitiu em partilhar, ele não provou a data em que foram contraídas referidas dívidas, se foram quitadas, tampouco que reverteram em benefício da entidade familiar.
IV – Dispositivo
10. Recurso conhecido. Apelação parcialmente provida.
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 1.694; 1.695; 1.658 e ss; 1.643; 1.622; 1.663, § 1o; CPC/2015, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo de Instrumento, Acórdão no 1981271, 0751181-90.2024.8.07.0000, Relator Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/03/2025; TJDFT, Apelação Cível, Acórdão n 1974505, 0711033-11.2023.8.07.0020, Relator Renato Scussel, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/02/2025